Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-44.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000445-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO WELINGTON DE SOUSA ARAUJO - CPF: 034.182.701-07 (RECORRENTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000445-44.2025.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
ANTONIO WELINGTON DE SOUZA ARAÚJO.

Embargada: VIA VAREJO S.A.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/06/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, em ação declaratória de inexigibilidade de débito decorrente de protesto indevido de cheque sustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as alegações do recorrente, destacando a caracterização do abuso de direito no protesto de cheque já sustado e a inexistência de direito ao recebimento do valor protestado.

Não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, estando todas as questões suscitadas devidamente apreciadas e decididas, inclusive com expressa fundamentação jurídica.

A insurgência do embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se presta à rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1049835-51.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 19/04/2024, DJE 22/04/2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO NO PRODUTO - NOTEBOOK - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO – COMPRA PRESENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O DIREITO DE ARREPENDIMENTO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora haja previsão legal de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (artigos. 6o, VIII e 14 do CDC), é imperiosa a demonstração mínima dos fatos alegados pelo recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal.

3. No caso dos autos, restou comprovado que não foi oportunizado o reparo do produto e, por consequência, não há como acolher o pleito de restituição do valor.

4. Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O art. 18 do CDC confere ao consumidor a possibilidade de optar pela substituição do produto por um novo ou pela restituição do valor desembolsado, desde que o vício não seja sanado no trintídio legal. 2.

Não oportunizado o reparo, por meio do envio do produto à assistência técnica, não há como acolher o pleito de indenização, porque não demonstrada a falha na prestação do serviço da reclamada. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005902-22.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

5. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante o direito de arrependimento ao consumidor que realiza uma compra ou contratação de serviços fora do estabelecimento comercial, como por telefone, internet ou domicílio. Este direito permite que o consumidor desista do contrato dentro de 7 dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto/serviço, sem necessidade de justificar a desistência.

6. Tal direito não se aplica ao presente caso, pois a compra foi efetuada de modo presencial.

7. Nesse cenário, não pratica ato ilícito a empresa que nega a restituição do valor ou a substituição do bem, pois não lhe foi oportunizada a tentativa de reparo do vício.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

10. É como voto.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025